Tribunal: STF
Processo: RE 1551406
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA IMPUGNAR MEDIDAS CAUTELARES EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STF. EXISTÊNCIA DE OUTROS INSTRUMENTOS ADEQUADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O habeas corpus, por determinação constitucional (art. 5º, LXVIII, CF/88), é instrumento destinado à proteção da liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando ao exame de medidas de natureza exclusivamente patrimonial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar medidas cautelares exclusivamente patrimoniais. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento pela inadmissibilidade do habeas corpus para tutelar direitos alheios à liberdade de ir e vir, sendo inadmissível sua utilização para discutir medidas cautelares patrimoniais, exceto em casos excepcionalíssimos (RE 1.383.758/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 206.390 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; entre outros).



    4. Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do acórdão agravado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.